Tribunal: TJMT
Processo: 0039732-62.2012.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0039732-62.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente, Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MANOEL DJALMA DUARTE MAIA - CPF: 704.050.421-91 (APELANTE), EDUARDO GARCIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 136.651.688-56 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), ANDREZZA ALVES MEDEIROS - CPF: 667.371.923-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PARA AS ATIVIDADES LABORAIS HABITUAIS
. LAUDO CONCLUSIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício previdenciário.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se há nos autos elementos que comprovem a incapacidade para as atividades laborais habituais da parte autora, para justificar a concessão do auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, conforme previsto na Lei n. 8.213/1991.

III. Razões de decidir:

3. O laudo pericial elaborado nos autos é conclusivo ao afirmar que a parte autora não apresenta nenhuma incapacidade para o exercício de suas atividades laborativas habituais que justifique a concessão dos benefícios previdenciários, conforme preceitua os artigos 42 e 59 da Lei n. 8.213/1991.

IV. Dispositivo e tese:

4. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"A ausência de comprovação de incapacidade para o exercício das atividades laborativas habituais, conforme laudo pericial conclusivo, impede a concessão dos benefícios previdenciários de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez.

__________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.213/1991,
arts
. 42, 59 e 86; CPC.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 1018733-27.2019.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19.06.2023, publicado no DJE em 28.06.2023; TJMT, Apelação Cível no 1057164-96.2020.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18.09.2023, publicado no DJE em 02.10.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MANOEL DJALMA DUARTE MAIA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, na ação previdenciária n. 0039732-62.2012.8.11.0041, ajuizada contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
,
julgou improcedente o pleito inicial.

Além disso, o apelante foi
condenado
a arcar com os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a condenação suspensa em razão de a parte autora ser beneficiária da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.

Nas suas razões recursais, o apelante alega que possui incapacidade laboral total e permanente, decorrente de graves patologias, tais como "transtorno dos discos lombares e cervicais com
radiculopatia
, associado a cervicalgia, lumbago com ciática e escoliose", além dos efeitos colaterais dos medicamentos ministrados, conforme documentação médica acostada aos autos.

Sustenta que a sentença
se fundamentou
exclusivamente no laudo pericial judicial, que concluiu pela inexistência de incapacidade laboral, sem considerar os atestados médicos particulares, os quais evidenciam a severidade das dificuldades enfrentadas pelo apelante e a impossibilidade de retorno ao trabalho.

Ainda, destaca que o próprio perito reconheceu, ao responder aos quesitos do Juízo, que as lesões e sequelas da enfermidade impedem o exercício da atividade laboral do recorrente, sendo contraditória a conclusão da perícia.

Por fim, requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido inicial, com a concessão do auxílio-doença ou, subsidiariamente, da aposentadoria por invalidez, retroativamente à data do requerimento administrativo (Id.

95899042, fls. 92/98).

Sem contrarrazões (Id. 95896556).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (Id.

102072464).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida na ação para concessão de benefício previdenciário, que julgou improcedente o pleito inicial.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica para a concessão do
Auxílio-Doença
ou, subsidiariamente, da
Aposentadoria por Invalidez.

Os requisitos para a concessão dos benefícios previdenciários estão previstos nos artigos 42, 59 e 86 da Lei n. 8.213/1991
, in
verbis
:

“Art. 42. A
aposentadoria por invalidez
, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença,
for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, e ser-lhe-á
paga
enquanto permanecer nesta condição.

§ 1o
A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social
, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 1o-A. O exame médico-pericial previsto no § 1o deste artigo poderá ser realizado com o uso de tecnologia de telemedicina ou por análise documental conforme situações e requisitos definidos em regulamento.
(Incluído pela Lei no 14.724, de 2023)

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

[...]

Art. 59. O
auxílio-doença
será devido ao segurado que, havendo cumprido
, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos
.

§ 1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

[...]

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1o O auxílio-acidente mensal corresponderá a
cinqüenta
por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3o O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5o, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4o A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”

[sem destaque no original]

No caso, infere-se do laudo pericial que a parte apelante
não possui nenhuma incapacidade para a atividade laborativa habitual
. Vejamos:

“(...)

4. DISCUSSÃO

Periciando com o diagnóstico de transtorno dos discos lombares e cervicais com
radiculopatia
, associado a cervicalgia, lumbago com ciática, escoliose, estando em acompanhamento e em uso de medicamentos.
Não apresenta comprometimento funcional o exame clínico pericial que a incapacite para a sua atividade laborativa habitual, estando compensada sua patologia
.

5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que
não foi constatada a presença de incapacidade laborativa. Não apresenta limitação para a vida independente.

[...]

06 – Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua capacidade funcional?

Resposta: Apresenta patologia na coluna vertebral compensada clinicamente,
sem limitação em sua capacidade funcional.

[...]

11 – O Requerente apresenta incapacidade laborativa para as atividades que anteriormente exercia?

Resposta:
Não.

12 – Caso a resposta anterior seja afirmativa, diga o Sr. Perito se a incapacidade laborativa, no seu entender, é permanente ou temporária?

Resposta:
Não se aplica.

13 - Se a incapacidade for considerada temporária, qual o prazo estimado a recuperação laborativa?

Resposta:
Não se aplica.

14 – Se a incapacidade for considerada permanente, a incapacidade é uniprofissional, multiprofissional ou
omniprofissional
?

Resposta:
Não se aplica.

[...]

06 – Poderá o requerente reabilitar-se, independente de acompanhamento médico e da ingestão de medicação?

Resposta:
Apto para a atividade laborativa habitual.

07 – O autor encontra-se em condições de desenvolve ou executar sua atividade profissional?

Resposta:
Sim.

(....)”
[sem destaque no original]

Com efeito, embora os exames médicos iniciais tenham apontado certa limitação funcional durante a fase inicial do tratamento, o laudo pericial foi categórico ao atestar que, à época da perícia, o apelante apresentava a plena capacidade laborativa para o desempenho de sua atividade habitual, sem qualquer comprometimento parcial ou temporário.

Assim, embora o autor sustente que o próprio perito teria reconhecido, ao responder aos quesitos do Juízo, que as lesões e sequelas da enfermidade impedem o exercício de sua atividade laboral, tal interpretação revela-se equivocada, pois desconsidera o teor do laudo pericial, que é claro ao afirmar que eventuais impedimentos existiram em período pretérito, mas que, no momento da perícia, o autor apresentava plena capacidade laborativa.

Nessa perspectiva, a parte apelante não apresentou nenhuma fundamentação técnica capaz de infirmar as conclusões do perito judicial, cujas respostas aos quesitos foram claras, objetivas e embasadas em critérios científicos.

Ressalte-se que o perito nomeado pelo juízo goza de confiança e imparcialidade, sendo profissional qualificado para avaliar a existência de lesão ou enfermidade que efetivamente comprometa a capacidade para o trabalho.

Ademais, quando o laudo pericial é conclusivo ao atestar a inexistência de incapacidade ou de qualquer limitação funcional relevante para as atividades habituais, a análise deve se restringir aos aspectos técnicos e médicos da condição do segurado, evitando-se juízos dissociados da prova pericial.

Logo, se não há prova capaz de desabonar a conclusão obtida pelo perito oficial, não faz jus a parte apelante à concessão de qualquer benefício previdenciário.

Em idêntico posicionamento, é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA-ACIDENTÁRIO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ART. 42 DA LEI N. 8.213/1991 – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO QUANTO À AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL TOTAL E PERMANENTE – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A realização de perícia médica, levada a efeito em juízo, é o procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade do segurado que pretende o pagamento de benefício previdenciário, já que efetivada sob os auspícios do contraditório e da ampla defesa.

2. Constatada a incapacidade parcial e permanente do segurado, com possibilidade de reabilitação profissional para outra atividade laborativa, não é cabível o direito à aposentadoria por invalidez. Inteligência do artigo 42 da Lei n. 8.213/1991.”

(N.U 1057164-96.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/09/2023, p
ublicado
no DJE 02/10/2023)

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ARTS. 42 E 59, AMBOS DA LEI N. 8.213/1991 – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PARA O TRABALHO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

A realização de perícia médica, levada a efeito em Juízo, é o procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade do segurado, que pretende o pagamento de benefício previdenciário, já que efetivada sob os auspícios do contraditório e da ampla defesa.

Reconhecida a capacidade laborativa do segurado para o trabalho, sem que tenha ocorrido a incapacidade total e permanente, ou temporária, não é cabível o direito ao auxílio-doença e a sua conversão em aposentadoria por invalidez. Inteligência dos artigos 42 e 59, da Lei n. 8.213/1991.”

(N.U 1018733-27.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/06/2023,
publicado
no DJE 28/06/2023)

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra,

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
,

por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento) sobre o valor fixado, em observância ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
observado o disposto no art. 98, § 3o, do referido Código, por se tratar de beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025